Tribunal: TCU
Processo: 007.686/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de implantação dos parques eólicos de Fortim/CE, bem como na construção do sistema de transmissão associado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de implantação, pela Brasil Ventos S.A., subsidiária integral de Furnas Centrais Elétricas S.A, dos parques eólicos de Fortim/CE, bem como na construção do sistema de transmissão associado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 dar ciência à Brasil Ventos S.A., com base no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, das seguintes impropriedades: 9.1.1. precificação do orçamento para a construção da rede de média tensão sem o respaldo de composições de custos unitários e inobservância das referências de preços oficiais da administração pública (Sinapi, Sicro e banco de preços da Aneel, dentre outros), em desacordo com o regramento estabelecido no art. 31, §§ 2o e 3o, da Lei 13.303/2016, e no art. 29 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás; 9.1.2. elaboração do relatório mensal de acompanhamento das obras pela engenharia do proprietário sem informações acerca do estágio executivo do contrato CT.EDV.ENG.010.2018, em que se constatou a falta de análise dos cronogramas "Previsto x Realizado" e a ausência de indicação dos pontos de desvios e de proposta de ações preventivas e corretivas, contemplando, também, os possíveis impactos dos atrasos verificados; 9.1.3. elaboração de matriz de riscos deficiente, no âmbito da licitação LC.EDV.T.004/2018, cujo objeto foi a construção da rede de média tensão, ante a ausência de elementos mínimos de identificação de eventos supervenientes à assinatura do instrumento contratual, potencialmente motivadores de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, ou de alocação de responsabilidade pelos riscos identificados entre as partes contratantes, tampouco de definição da respectiva ação mitigadora sob a ótica de subscrever, ou não, termos aditivos de impacto financeiro, o que contraria o regramento expresso nos arts. 42, X, 69, X e 81, § 8o, da Lei 13.303/2016, bem como no art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 9.1.4. ausência de atualização da garantia de fiel cumprimento do contrato CT.EDV.ENG.006.2018, visto que a apólice de seguro-garantia vigente não representava 10% do valor contratual reajustado, em descumprimento à cláusula 7a, item 7.3, do referido instrumento contratual, bem como em infringência ao estabelecido no art. 70, §§ 2o e 3o, da Lei 13.303/2016; 9.2. enviar cópia da presente deliberação à Brasil Ventos S.A., à Furnas Centrais Elétricas S.A. e ao Ministério de Minas e Energia; 9.3. encerrar o presente processo e arquivar os autos.